Tribunal: TJMT
Processo: 0005163-47.2017.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005163-47.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KAIO RUAN DE SOUSA TOCANTINS - CPF: 905.203.602-06 (APELADO), ANDRE LUIZ GONCALVES DE SOUZA - CPF: 061.921.891-61 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIO RUAN DE SOUSA TOCANTINS - CPF: 905.203.602-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
1.

IRRESIGNAÇÃO
DEFE
NSIVA
.
DO PRIMEIRO APELANTE
.
PEDODP DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DO
S
POLICIA
IS
MILITAR
ES
QUE EFETU
ARAM

A
PRISÃO
EM FLAGRANTE
DO PRIMEIRO APELANTE
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2
.
RECURSO
MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO DOS
APELADOS

PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA
ENTRE OS DOIS
.
DÚVIDA PERSISTENTE.
IN DUBIO PRO REO.

3
.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Deve ser mantida a condenação
d
o
primeiro apelante
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06.

2
.
A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus associativo
permanente e estável para o exercício da traficância em relação ao
s

apelados
revela imperiosa a manutenção da sentença na parte em que os absolveu da prática do delito descrito no art. 35,

caput
, da Lei
de D
rogas.

3
.

Recurso
s
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

por
Kaio Ruan de Sou
s
a Tocantins
e
pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0005163-47.2017.8.11.0045
,
condena
ndo
o
primeiro

e
André Luiz Gonçalves de Souza
pela
prática do crime de
tráfico
de drogas privilegiado (
art
.
33,
§ 4º
, da Lei n
.
11.343/2006
)
,
aplicando para cada um a
pena de
1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto
; bem como o
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo,
tendo
a pena privativa de liberdade
sido
substituída p
or duas restritivas de direito. No mesmo édito judicial, os
dois
foram absolvidos do delito de associação para o tráfico,
com fulcro no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal.

Kaio Ruan
,
nas razões recursais que se encontram
no ID
201780210
,
postula
a

sua
absolvição,
com base no princípio
in dubio pro reo
,
nos termos do art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal,
ao
argumento de que não há
provas
nestes
autos
de que
estaria praticando o comercio malsão
.

O Ministério Público,
com fulcro na peça recursal encontradiça
no ID
201780208
,
pugna pel
a condenação de
Kaio Ruan e de André Luiz
pela prática do crime de asso
ciação para o tráfico de drogas, com o afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

As partes
contra-arrazoaram
os re
cursos advers
o
s, tal como se infere, respectivamente, nos ID
201780223
(
Kaio Ruan e André Luiz) e
ID

201780215
(Ministério Público), pugnando pelo desprovimento dos recursos contrários.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
206007697
, opina pelo desprovimento
de ambos os
recursos
.

É o relatório. À revisão.

Kaio Ruan de Souza Tocanti
n
s
, será nomeado, também, de primeiro apelante
e
apelado
;

enquanto
o Ministério Público de apelado
e segundo
apelante
;
e André Luiz
Gonçalves de Souza

de apelado, para fins de ementa.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra no ID
201780179
, p. 4/6
, narra os fatos desta forma:

[...]

Narra os autos do inquérito policial que, durante datas não precisas, mas

certo que durante o mês de julho de 2017, e inclusive no dia 07 de julho de 2017, nesta urbe, os denunciados
ANDRÉ LUIZ GONÇALVES DE SOUZA
e
KAIO RUAN DE SOUZA TOCANTINS
adquiriram, receberam, mantiveram em depósito, guardaram, trouxeram consigo, venderam e entregaram a consumo, drogas, tendo havido a apreensão de 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, com peso bruto total de 3,2g (três gramas e dois decigramas) substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal (conforme boletim de ocorrência de fls. 15/16, auto de apreensão de fl. 18 e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de fl. 20).

Outrossim, narra que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar

supramencionadas, os denunciados
ANDRÉ LUIZ GONÇALVES DE SOUZA
e
KAIO
RUAN DE SOUZA TOCANTINS
associaram-se entre si para a prática do tráfico ilícito de drogas
.

Segundo restou apurado no caderno investigativo incluso, na data dos fatos as

Polícias Militar e Civil foram acionadas, haja vista a prática do tráfico ilícito de drogas pelos denunciados na residência de ANDRÉ, no bairro Alvorada.

Consta nos autos que os increpados estavam associados para a
mercância
,

haja vista que o denunciado KAIO era o responsável por
providenciar o entorpecente a ser vendido por ANDRÉ, que fazia a distribuição dos entorpecentes.

É dos autos que, ao diligenciarem ao local, a guarnição policial avistou o

referido denunciado fazendo a entrega de drogas a usuários, o qual dispensou porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína ao avistar a aproximação dos policiais.

Ato contínuo, foram realizadas buscas na localidade, tendo sido encontrada

quantia em dinheiro
com o increpado ANDRÉ, além de porções de drogas com usuários que

estavam no local.

Ademais, enquanto realizavam a abordagem dos presentes, a guarnição

policial constatou a chegada do denunciado KAIO, sócio de ANDRÉ,
tendo, então sido
realizadas buscas na residência daquele, onde foi encontrada porção de pasta base de cocaína e uma balança de precisão com resquícios de entorpecente, restando todos presos em flagrante delito.

Destarte, as circunstâncias do fato demonstram que as porções de

substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos increpados tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de entorpecentes.

[...]
Destaques no original

Recurso
d
e

Kaio Ruan de Sousa Tocantins

Conforme relatado,
Kaio Ruan

se insurge contra
sua
condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes para manter
sua
condena
ção
.

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
201780179
, p. 9
)
;
boletim de ocorrência (ID
201780179, p. 28/31
);
auto
de apreensão (ID
201780179, p. 33
);
exame

preliminar
de constatação
de
entorpecente
(ID
201780179
, p. 35
);
Laudo
Preliminar
n. 520.2.04.2017-011040-01 (ID
201780181, p. 71/73)
;
e Laudo Pericial n.
3.14.2017.36189-01
(ID
201780181
, p. 80/81
);
bem como pelos depoimentos colhidos durante
a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva
apesar de

Kaio Ruan
sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
del
e
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero
descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela condenação

do primeiro apelante.

Com efeito, infere-se destes autos que
Kaio Ruan
,
conquanto tenha se mantido silente na fase extrajudicial, quando foi interrogado
em juízo, negou a prática do comércio malsão, afirmando que
teria ido até a residência de André Luiz para adquirir entorpecente para uso próprio e que a balança encontrada
na

residência daquele
servia para pesar os entorpecentes quando os adquiria, para ter certeza
de que
havia
sido
entreg
ue
a quantidade correta
. Todavia,
as
assertivas
do primeiro apelante
se encontram isoladas
nestes
autos.

Com efeito, o
policial militar
João Adelar
Godois
Santana ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa detalhou como se deram os fatos deixando claro a ocorrência do delito de tráfico de drogas
por parte
de Kaio Ruan
, conforme pode ser visto a seguir:

[...]

Promotor: O senhor como policial militar atuou nas diligências que resultaram nessa ação penal aqui?

Testemunha: Sim, senhor. Tinha informações que naquele local ali, na esquina da Rua Pará com a Goiás, tinha um pessoal que estava vendendo drogas, e que o fornecedor chegava com uma motocicleta, deram as características da moto né. No dia em questão, vimos a movimentação de usuários no local, adentramos ao fundo do
terreno
e se deparamos com o André Luiz, o qual estava conversando com os usuários que estavam mais a frente dele, e a hora que nós
verbalizamos ele
soltou das duas mãos umas pedras de pasta base
. Ele falou que
tava
ali junto com os meninos, usando entorpecentes a princípio.
De repente toca o telefone dele, ele falou ‘posso atender?’. Um
cara
ligou para ele e falou alto,
tava
bem alto o volume, e falou assim ‘
to
indo
ai
para buscar mais. É o Setor,
to
indo
ai
para buscar mais’. Ele falou ‘beleza’. Nisso chega o tal do ‘Setor’, que era o tal do Paulo Sérgio, abordamos ele. Falou ‘eu vim comprar mais droga mesmo com o André, porque eu tinha pegado pouco e
tava

afim
de passar a noite usando’. Ele falou ‘paguei R$ 20,00 nessa aqui e vim buscar mais’. Ai conversando com o André, ele falou assim ‘olha, eu vendo aqui para o Kaio, Negão.’ Logo em seguida chega o Kaio. Apreendemos o Kaio, fomos até a casa dele e na casa dele foi encontrado uma balança e uma porção de entorpecente
.
Ai
foi encaminhado para a delegacia para fazer o procedimento.

Promotor: Essa pessoa que ligou para o André, ela ligou ocasionalmente, vocês estavam do lado dele e conseguiram ouvir?

Testemunha: Isso. Ele falou assim ‘eu posso atender?’. Falei ‘fica
a
vontade’. Ele pegou, atendeu o telefone, o
cara
falou ‘
to
indo
ai
buscar mais, é o Setor’. Dali a pouco chega esse Setor, falou ‘já tinha
pego
com ele uma porção, e vim buscar mais para passar a noite.’
Ai
nós falamos ‘então você é traficante, porque essas drogas que você jogou aqui no chão é para você traficar’.
Ai
ele falou ‘não, realmente eu
tava
vendendo. O patrão que
trás
a droga aqui para mim é o Kaio Negão. Ele entrega a droga para mim aqui, eu revendo e
ganho
uma comissão’. Logo em seguida chega o Kaio Negão
. Foi abordado e não tinha droga com ele. A moto ele tinha largado na esquina de baixo. Abordamos ele, e fomos na casa dele. Lá na casa é que encontrou a balança e uma porção de pasta base.

Promotor: Com o André, o que vocês encontraram?

Testemunha: Ele tinha duas pedras de pasta base, uma em cada mão. Ai quando ele viu, soltou elas no chão.

Promotor: O senhor
viu ele
soltar?

Testemunha: Sim.

(...)

Promotor: Essa droga que foi apreendida na casa do Kaio, o senhor lembra no lugar que estava?

Testemunha: Estava junto com a balança, no quarto dele
.

(...)

Promotor: Na casa do Kaio, quantas porções foram apreendidas?

Testemunha: Eu recordo que foi encontrada uma porção, mais a balança que estava cheia de pasta base.

(...)

Defesa do réu Kaio:
Vocês tinha
conhecimento que naquela casa, na Avenida Goiás, em frente
a
igreja, era uma boca de fumo?

Testemunha: Sim. Foram presas várias pessoas ali naquele local.
Um saia
, outro assumia,
ai
aquele ciclo viciosos de fazer ponto ali naquele local.

(...)

Defesa do réu Kaio: Nessa prisão que ocasionou a prisão do André e do Kaio, você tinha feito campanas ali antes?

Testemunha: Sim. Acho que deve ter até relatório pretérito
ai
, aos fatos, que tinha informação quanto a venda. Ai a gente vai para checar essas denúncias.

Defesa do réu Kaio: Nessas campanas você viu o Kaio entrando ou saindo da residência?

Testemunha: Foi em uma dessas campanas que ele correu de nós
(...).

(...)

Defesa do réu Kaio: Se ele é o fornecedor da droga. Você não encontrou droga na casa, nem dinheiro em quantidade grande?

Testemunha: (...) geralmente o
cara
pega, vai no esconderijo, retira a droga, pesa e leva ao traficante que trabalha para ele, entrega pequenas quantidades. Muito difícil guardar a quantia exorbitante na casa dele. Tanto é que a mesma cor da pasta base que estava na balança na casa dele, é bem semelhante a que estava com o usuário e com o revendedor. É o mesmo padrão de droga. [...].

(
Trecho
s
extraído
s
das contrarrazões recursais
vistas no
ID 201780215)
Destaques no original

No
mesmo sentido foram as declarações do policia
l
militar José Barbosa Trajano, que, em síntese,
“
narrou que receberam denúncia anônima de tráfico ilícito de droga e se deslocaram até o local indicado, onde visualizaram o acusado André e 05 usuários de droga na área comum da quitinete, tendo André dispensado droga que estava consigo no chão quando avistou a polícia. Diante disso, fizeram a abordagem de todos, sendo localizado apenas com o acusado André certa
quantia em dinheiro
. O telefone do acusado André não parava de tocar, então autorizaram-no a atender
no viva voz
(escuta foi anulada). Logo após, chegou no local Paulo, o qual estava portando droga, que afirmou ter comprado do acusado André. Logo depois, chegou no local o acusado Kaio, deixando a motocicleta na esquina. O acusado Kaio fornecia droga ao acusado André, utilizando a motocicleta apreendida. Diante disso, foram na residência de Kaio e lá localizaram balança de precisão e droga
”
.
(
Trecho
s
extraído
s
da sentença
condenatória vista no
ID 201780196).

Como se sabe o simples fato
de
Kaio Ruan
negar que a droga apreendida era

de sua propriedade, não macula os depoimentos dos policiais militares como testemunhas, porque na condição de funcionários públicos que são gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras, até prova em contrário. Ademais disso, está claro que
o

primeiro apelante
tenta se esquivar da autoria delitiva, haja vist
a que não há qualquer evidência
nestes autos

de que
os agentes públicos
poderiam ter plantado a droga encontrada no interior da sua casa
a fim de incriminá-lo
injustamente, pois, como foi asseverado linhas volvidas,
foi o corréu André Luiz quem indicou aos
agentes públicos
que Kaio Ruan lhe fornecia entorpecentes para venda
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do
s

agentes públicos
em incriminar injustificadamente
Kaio Ruan
, com o escopo de conferir legalidade à
atuação profissional daquele.

Aliás, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cabe destacar, ainda, nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais
de
Kaio Ruan
para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
o primeiro apelante
.

Além disso, é sabido que,

para
configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagr
ado no ato da mercancia. Até porque, a
posse, a
guarda,
o

depós
ito, o oferecimento e a entrega da
substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
”

De outra banda, vê-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
por
Kaio Ruan
, ao contrário del
e
, que, como dito acima, alegou ser apenas usuári
o
de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado que a droga apreendida tinha como destino à mercancia, mormente no contexto destes autos do qual se extrai
a
situação de flagrante
, é imperativa a manutenção da condenação
do primeiro apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.

Recurso do Ministério Público

O Ministério Público postula
a
condenação de

Kaio Ruan e André Luiz
pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas
.

T
odavia, é imperioso concluir que a
razão
não lhe assiste
.

E tais afirmações têm consistência, porquanto
apesar de comprovada a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas praticado
por Kaio Ruan e André Luiz,
em momento algum ficou demonstrado
, indene de dúvidas,
que os
dois
estavam associados entre si para o tráfico de drogas.

Como
é sabido
a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, eis que é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

E, na hipótese, não há provas capazes de demonstrar que
Kaio Ruan e André Luiz
comercializavam entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade, pois
os dois
negaram a prática do citado delito e nenhum policial apresentou prova que comprovasse insofismavelmente essa conduta, tendo em vista que apenas narraram a apreensão do entorpecente.

Sendo assim,
não obstante
os policiais
militares
tenham afirmado que
Kaio Ruan é quem fornecia entorpecentes para que
André
Luiz vendesse a usuários
, não se pode admitir uma condenação com suporte meramente em
presunções de que havia associação
e estabilidade entre
os apelados
, especialmente porque não houve uma investigação mais detalhada sobre os fatos
,
isso
sem contar que o simples fato de
os
dois

terem
praticado algum crime juntos
, sem maior respaldo em outros elementos de convicção, não conduz à conclusão de que agiam de forma associada.

Ai
nda nessa linha intelect
iva, veja-se o que foi afirmado
pelo parecerista, “
nada aportou no caderno processual dando conta de que compunham uma sociedade com certa organização para o comércio ilícito, a societas sceleris, estável e duradoura, cometendo crimes em série (no âmbito do tráfico, lógico), de modo permanente e continuado. Na verdade, houve a comprovação de que André Luiz e Kaio cometerem a infração do artigo 33, caput, da lei de regência
”,
isso significando dizer, em outras palavras,
que a
mera suspeita, por mais forte que seja, não é
suficiente
a embasar
para
embasar e
ventual condenação
dos apelados
, sob pena de violação ao princípio cons
titucional do
in dubio pro reo
.

Por conseguinte,
não obstante haja indícios de que
Kaio Ruan e André Luiz
possam ter praticado traficância em associação, deve ser reconhecido que os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória
contra os
apelados
pela prática do delito tipificado no art. 35, caput
,
da Lei de
D
rogas, notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso destes autos, deve o magistrado decidir em favor
de ambos
, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Kaio Ruan de Sousa Tocantins
e pelo
Ministério Público
, mantendo inal
terada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024